Tribunal: CARF
Processo: 10580.009933/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.009933/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.283 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
SOCIEDADE CULT E EDUCACIONAL DA BAHIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN - Súmula
CARF no 148.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL 68.
Constitui-se infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, para cancelar o crédito correspondente: (i) às
competências 1/1999 a 11/2000, eis que atingido pela decadência, com base no art. 173, I, do
CTN; e (ii) ao levantamento ALG - Remunerações referentes à parcela recebida sob a forma de
utilidade alimentação fornecida pela empresa não inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT).
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.009933/2007-17
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.283 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009933/2007-17

Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 15-14.155 (fls. 2619 a
2624) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto
de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 35.790.968-2 (fls. 3 a 9), por ter o contribuinte
apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68), nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225,
IV, e § 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 20) que a empresa deixou de informar em GFIP,
nas competências 01/1999 a 12/2005, dos estabelecimentos 15174840/0001-48, 15 l74840/0002
L5 e 15174840/0003- 00 e; 02/2001 a 12/2005 do estabelecimento 15174840/0004-90 as
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, apuradas nos
seguintes levantamentos:
a) ALG - Remunerações referentes à parcela recebida sob a forma de utilidade
alimentação, fornecida pela empresa, não inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT). De acordo com o art. 28, parágrafo 9°, Alínea "e", da Lei 8212/91,
as parcelas in natura recebidas em desacordo com o PAT integram o salário de
contribuição;
b) CAF - Remunerações pagas aos segurados contribuinte individual caracterizados
como segurados empregados;
c) PFG - Remunerações pagas aos contribuintes individuais, a título de pró-labore,
honorários advocatícios, serviços de manutenção, instalação e supervisão, orientação de
cursos, palestrantes;
d) RES - Rescisões trabalhista paga a segurados empregados
e) SEG - Salários pagos a segurados empregados a título de "pagamento reunião
professores" lançamento na contabilidade nas contas n. 411040036, 421010010,
431030014 e 431040034 e diferenças de salários.
Na impugnação, o contribuinte juntou cópias de GFIP's, GPS e outros, do período
02/1999 a 1.3/2002 e 01/2004 a 12/2004, requerendo a relevação da multa aplicada e os autos
foram baixados em diligência. Em resposta, foi informada a correção da falta relativa a alguns
fatos geradores e os valores foram retificados, nos seguintes termos (fl. 1342):
2 - Analisando a documentação apresentada, verifica-se que a requerente declarou nas
GFIPs retificadas os fatos geradores referente aos pagamentos de contribuintes
individuais, categoria 11 e 13, correspondentes ao levantamento PFG (pagamento fora
da GFIP), no período de 02/1999 a 12/2002 e 01/2004 a 12/2004, saneando com isso,
parte do Auto de Infração.
3 — Tendo em vista, a empresa não juntar a sua defesa, cópias das GFIP's retificadas do
período de 01/2003 a 12/2003 e 01/2005 a 11/2005, foi efetuada diligência fiscal nas
suas dependências para análise das citadas GFIP's. Constatou-se com isso que a
requerente declarou nas GFIP's retificadas vários fatos geradores referentes ao
levantamento PFG (contribuintes individuais, categoria 11 e 13).
4 - Os fatos geradores declarados nas GFIP's retificadas, foram excluídos da planilha
inicial, retificando assim os valores por competência, conforme verifica-se na
PLANILHA I às folhas 1313 a 1337 e na PLANILHA II às folhas 1338 a 1340.
5 - Não foram declarados nas GFIPs retificadas os fatos geradores referentes aos
levantamentos ALG, CAF, RES e SFG, mantendo portanto os valores lançados
inicialmente pela fiscalização, conforme consta nas planilhas às folhas 110 a 136 do
volume 1 do citado Auto de Infração.
As planilhas retificadas estão às fls. 1343 a 1370.
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.283 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009933/2007-17

A Decisão recorrida, que considerou pela ausência de correção da falta, restou
assim ementada (fl. 2619):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração punível com multa deixar a empresa de declarar em GFIP todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA. RELEVAÇÃO.
A relevação da multa somente é cabível se atendidos os requisitos previstos no § 1° do
art. 291 do RPS.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado em 25/01/2008 e apresentou recurso voluntário em
25/01/2008 (fls. 2627 a 2636) sustentando: a) decadência; b) relevação da penalidade.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e passo à análise dos demais requisitos de
admissibilidade.
1. Decadência
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração.
É o que dispõe o Enunciado no 99 da Súmula do CARF:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.283 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009933/2007-17

competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015
Ocorre que, em se tratando de obrigações acessórias, não há que se cogitar de
pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o. A contagem do prazo
decadencial para constituição de multa por descumprimento da obrigação acessória segue regra
distinta porque não há pagamento a ser homologado pelo Fisco, sendo aplicável a regra do art.
173, I, do CTN.
A Súmula CARF no 148 assim dispõe:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
O Auto de Infração, que se refere ao período de apuração 01/01/1999 a
31/12/2005 e o contribuinte foi notificado em 09/08/2006 (fl. 4), o que implica reconhecer que
o período de 01/01/1999 a 11/2000 foi atingido pela decadência.
Cumpre destacar que, para a competência 12/2000, aplicada a regra do inciso I do
art. 173 do CTN, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado é 1o/01/2002 e, assim, não estaria atingida pela decadência, conforme Súmula
CARF 101:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (destacou-se)
Do exposto, o recurso voluntário deve ser provido, parcialmente, neste ponto para
excluir da base de cálculo da multa do lançamento as competências 01/01/1999 a 30/11/2000.
2. Da Obrigação Acessória – CFL 68
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Na lição de Paulo de Barros Carvalho, são deveres instrumentais ou formais2 e o
descumprimento da obrigação acessória torna-se antecedente de uma norma que tem por
consequente a aplicação de penalidade tributária (multa)3.

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: sariva, 2019, p. 380.
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, 619.

Fl. 2656
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.283 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009933/2007-17

Conquanto sejam chamadas de acessórias, Leandro Paulsen adverte que têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais4.
A empresa é obrigada a informar, mensalmente, os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto.
Constitui, portanto, infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
omissões ou contendo informações inexatas ou incompletas relativas a dados não relacionados
aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
A base de cálculo desta multa corresponde a 100% da contribuição não declarada
e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação acessória
vinculada à principal, deve ser replicado naquele julgamento, o resultado relacionado ao
descumprimento da obrigação principal.
O lançamento referente ao CFL 68 foi realizado por ter o contribuinte apresentado
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68), nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225,
IV, e § 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
No Termo de Encerramento de Auditoria Fiscal (fl. 15), foi apresentado o
resultado do procedimento fiscal:

O Acórdão no 15-14.155 (fls. 2619 a 2624), por sua vez, informa que não foram
lavradas na ação fiscal Notificações Fiscais de Lançamento do Débito (fl. 2623).
Se não houve lançamento da obrigação principal, esta segue a análise aqui nestes
autos.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 20) que a empresa deixou de informar em GFIP,
nas competências 01/1999 a 12/2005, dos estabelecimentos 15174840/0001-48, 15 l74840/0002
L5 e 15174840/0003- 00 e; 02/2001 a 12/2005 do estabelecimento 15174840/0004-90 as
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, apuradas nos
seguintes levantamentos:

4 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.283 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009933/2007-17

a) ALG - Remunerações referentes à parcela recebida sob a forma de utilidade
alimentação, fornecida pela empresa, não inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT). De acordo com o art. 28, parágrafo 9°, Alínea "e", da Lei 8212/91,
as parcelas in natura recebidas em desacordo com o PAT integram o salário de
contribuição;
b) CAF - Remunerações pagas aos segurados contribuinte individual caracterizados
como segurados empregados;
c) PFG - Remunerações pagas aos contribuintes individuais, a título de pró-labore,
honorários advocatícios, serviços de manutenção, instalação e supervisão, orientação de
cursos, palestrantes;
d) RES - Rescisões trabalhista paga a segurados empregados
e) SEG - Salários pagos a segurados empregados a título de "pagamento reunião
professores" lançamento na contabilidade nas contas n. 411040036, 421010010,
431030014 e 431040034 e diferenças de salários.
Após a impugnação, foi realizada diligência complementar que concluiu pela
exclusão do levantamento PFG, nos seguintes termos (fl. 1342):
2 - Analisando a documentação apresentada, verifica-se que a requerente declarou nas
GFIPs retificadas os fatos geradores referente aos pagamentos de contribuintes
individuais, categoria 11 e 13, correspondentes ao levantamento PFG (pagamento fora
da GFIP), no período de 02/1999 a 12/2002 e 01/2004 a 12/2004, saneando com isso,
parte do Auto de Infração.
3 — Tendo em vista, a empresa não juntar a sua defesa, cópias das GFIP's retificadas do
período de 01/2003 a 12/2003 e 01/2005 a 11/2005, foi efetuada diligência fiscal nas
suas dependências para análise das citadas GFIP's. Constatou-se com isso que a
requerente declarou nas GFIP's retificadas vários fatos geradores referentes ao
levantamento PFG (contribuintes individuais, categoria 11 e 13).
4 - Os fatos geradores declarados nas GFIP's retificadas, foram excluídos da planilha
inicial, retificando assim os valores por competência, conforme verifica-se na
PLANILHA I às folhas 1313 a 1337 e na PLANILHA II às folhas 1338 a 1340.
5 - Não foram declarados nas GFIPs retificadas os fatos geradores referentes aos
levantamentos ALG, CAF, RES e SFG, mantendo portanto os valores lançados
inicialmente pela fiscalização, conforme consta nas planilhas às folhas 110 a 136 do
volume 1 do citado Auto de Infração.
- Levantamento ALG
Do art. 195, inciso I, alínea a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os
rendimentos do trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento.
O p ág f d 9o, ín “c”, d 28 d L no 8 212/915, por sua vez, elenca
entre as verbas que não integram o salário de contribuição aquelas recebidas a título de parcela
in natura, de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
da Previdência Social.
O Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT do Ministério do Trabalho e
Emprego – MTE foi instituído pela Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamento pelo
Decreto no 5, de 14 de janeiro de 1991, por sua vez, revogado pelo Decreto no 10.854, de 10 de
novembro de 2021.

5 § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...) c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.283 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009933/2007-17

O 6o d v g d D c no 5/1991 d spunh qu “Nos Programas de
Alimentação do Trabalhador (PAT), previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, a parcela paga in natura pela empresa não tem natureza salarial, não se
incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de contribuição
previdenciária ou do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e nem se configura como
nd m n bu áv d b h d ”
O Superior Tribunal de Justiça c ns d u n nd m n d qu “No que
concerne ao auxílio alimentação, não há falar na incidência de contribuição previdenciária
quando pago in natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT” (AgInt no REsp
1644637/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 16/11/2017, DJe 21/11/2017).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
FORNECIMENTO
DE
ALIMENTAÇÃO
E
CESTAS
BÁSICAS
AOS
EMPREGADOS. PAGAMENTO "IN NATURA". INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de
origem entendeu que os valores pagos pelo empregador a título de fornecimento de
alimentação e cestas básicas aos empregados, considerados como parcela in natura, não
integram a base de cálculo da contribuição previdenciária desde que, nos termos da lei,
recebidos de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho e Previdência Social (art. 28, § 9°, "c", da Lei 8.212/1991). Julgou não ter
ficado comprovada nos autos a inscrição pela empresa no Programa de Alimentação ao
Trabalhador. 2. Verifica-se que o acórdão recorrido, ao assim decidir, contrariou a
jurisprudência do STJ, de que não incide contribuição previdenciária sobre os
valores despendidos a título de vale ou auxílio-alimentação pagos in natura, esteja
ou não a empresa inscrita no PAT. (...) (REsp n. 1.815.004/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 13/9/2019.)
Com base neste entendimento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
editou o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de
22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, autorizando a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“n s çõ s jud c s qu v s m b d claração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de
nsc çã n PAT”
O entendimento encontra-se consolidado no âmbito do CARF:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA.
É incabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio-alimentação in
natura, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT.
(Acórdão no 9202-010.148, Relator João Victor Ribeiro Aldinucci, 2a Turma da Câmara
Superior, publicado 17/01/2022)
O salário-utilidade, também chamado de salário in natura, consiste em uma forma
de retribuição, que é realizada pelo empregador ao empregado, em forma de utilidades tais como
o fornecimento de cestas básicas ou lanches, ao invés de pecúnia.
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.283 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009933/2007-17

A alimentação in natura, portanto, abrange tanto a cesta básica, quanto as
refeições fornecidas pelo empregador aos seus empregados, e não integra a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
Nesse sentido é o entendimento da Solução de Consulta COSIT no 35, de 23 de
janeiro de 2019:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
EMENTA: ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA.
A parcela paga em pecúnia aos segurados empregados a título de auxílio-alimentação
integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 353, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2014. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
A parcela in natura do auxílio-alimentação, a que se refere o inciso III do art. 58 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, abrange tanto a cesta básica, quanto as
refeições fornecidas pelo empregador aos seus empregados, e não integra a base de
cálculo das contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados
empregados.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 130, DE 1o DE JUNHO
DE 2015. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM TÍQUETES-ALIMENTAÇÃO OU
CARTÃO ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
(...)
A fundamentação da Solução de Consulta COSIT no 35, de 23 de janeiro de 2019
assim menciona:
9. Quanto à indagação formulada pela consulente, acerca da possibilidade de a parcela
in natura de auxílio alimentação englobar tanto a cesta básica fornecida quanto as
refeições fornecidas pelas empresas aos seus empregados, cumpre apontar o disposto
no próprio Decreto no 5, de 1991, em seu art. 4o, o qual já admitia, à época da sua
edição, na execução dos programas de alimentação do trabalhador, que a empresa
pudesse manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos e firmar convênio com
entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis, sociedades comerciais
e sociedades cooperativas.
10. Além disso, toda a jurisprudência que fundamentou a mudança na norma foi
construída com base no conceito de alimentação fornecida pelo empregador, mas sem
distinguir se esse fornecimento seria para consumo imediato ou não, até porque não há
motivo juridicamente razoável para a distinção. Tanto o fornecimento de cesta básica
para o empregado levar para casa, quanto o fornecimento de refeições para consumo
imediato no ambiente da empresa se subsumem ao conceito de parcela in natura de
auxílio alimentação.
11. Nesse sentido, a parcela in natura do auxílio alimentação, a que refere o inciso
III do art. 58 da IN RFB no 971, de 2009, abrange tanto a cesta básica, quanto as
refeições fornecidas aos seus trabalhadores.
Do exposto, o recurso merece parcial provimento para que seja excluído do
lançamento o levantamento ALG - Remunerações referentes à parcela recebida sob a forma de
utilidade alimentação, fornecida pela empresa, não inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT).
- Demais levantamentos
Nesse ponto, deve ser mantida a decisão recorrida já que a recorrente limitou-se a
repetir os termos da impugnação, sem trazer novos fundamentos aos autos.
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.283 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.009933/2007-17

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo da multa lançada as competências 01/01/1999 a
30/11/2000, bem como excluir o levantamento ALG - Remunerações referentes à parcela
recebida sob a forma de utilidade alimentação fornecida pela empresa não inscrita no Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT).
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 2661
DF CARF MF
Original